Tribunal: TJBA
Processo: 8000710-94.2023.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000710-94.2023.8.05.0216

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTES:
REINALDO SILVA DE JESUS JUNIOR e JOSÉ JOAQUIM DE MATOS DOS SANTOS

Advogado(s): WALTER FERNANDES JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

EMENTA: APELAÇÃO - SENTENÇA CONDENATÓRIA POR CRIME DE ROUBO
MAJORADO
– RECURSO PLEITEANDO,
PRELIMINARMENTE, NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS FORMAIS ENUMERADOS NO ART. 226, DO CPP, PARA O RECONHECIMENTO DE PESSOA
-
INOCORRÊNCIA - PRESENÇA DE OUTROS ELEMENTOS APTOS A ENSEJAR A VERIFICAÇÃO DA AUTORIA - CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO A JUSTIFICAR A CONDENAÇÃO - NECESSIDADE DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA -
PRELIMINAR REJEITADA -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I
– Sentença
de origem que condenou o
s
Apelante
s como incursos no

art. 157, § 2º,
inciso
II, e §2º-A,
inciso
I, do Código Penal, sendo-lhes fixada pena definitiva de
18 (dezoito) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa, para cada um, em regime inicial fechado, negado o direito de recorrer em liberdade.

II
– Apelação criminal interposta. Em suas razões, requerem, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento pessoal; e, no mérito, seja dado provimento ao recurso interposto para o fim de ABSOLVER OS RÉUS, ora apelantes, seja por negativa de autoria ou por falta de provas suficientes para autorizar um decreto condenatório nos termos do art. 386, VI ou VII, do CPP; caso não seja o entendimento, requer que seja reduzida a pena aplicada, tendo como base a argumentação exposta.

III

–
Preliminar de nulidade pela inobservância do reconhecimento formal rejeitada. E
mbora
as peças
constantes do Auto de Prisão em Flagrante
revelarem que não foram observados os critérios formais para o
devido
reconhecimento do autor do fato delituoso pelas vítimas, percebe-se que há outros elementos presentes nos autos que não invalidam o referido reconhecimento.

IV
-
A
s declarações das vítimas encontram respaldo no conjunto probatório, uma vez que houve reconhecimento dos Acusados,
embora estivessem com o
s
r
o
sto
s
parcialmente

cobert
o
s
,
bem como das roupas utilizadas por eles
(
cf
T
ermo de Reconhecimento de Pessoa
e
de Objeto
).

V
- A materialidade e autoria delitiva encontram-se sobejamente demonstradas, sobretudo pelo Auto de Prisão em Flagrante; Auto de Exibição e Apreensão

e de reconhecimento de objetos, além do próprio teor dos depoimentos das vítimas e testemunhas.

VI
-

A
s

Testemunhas de Defesa, em razão do parentesco ou grau de amizade, foram ouvidas como declarante
s
, não tendo sido demonstrado,
por sua vez,
que, pela distância do fato e o local onde
os Acusados foram encontrados
, não teriam participado
do fato
, em razão de existir acesso
para a área

VII
- Condenação de rigor. Necessidade de reforma da dosimetria da pena. N
a primeira fase,
pelo Juízo Sentenciante
foi fixada a pena-base de ambos em 9 (nove) anos, quando foi valorad
a
negativamente apenas a culpabilidade.
S
abendo
que a pena
de roubo tem pena de reclusão de 4 a 10 anos, a fixação em 9 anos, revela-se desproporcional, devendo, então, ser fixada em 4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 11(onze) dias-multa. Inexistem causas agravantes ou atenuantes. Na terceira fase, presente a causa de aumento do concurso de agente e presença de arma de fogo, utilizo os percentuais de 1/3
(um terço)
e 2/3
(dois terços)
, uma vez que não foi reconhecido o concurso formal pelo magistrado.
Assim, aplicando 1/3 (um terço) fixo a pena em 6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 14 (quatorze) dias-multa. E, posteriormente, aplicando 2/3 (dois terços) pela presença de arma de fogo, fixo a pena, em definitivo, em 10 (dez) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias,
em regime inicial fechado,
bem como 23 (vinte e três) dias-multa à míngua de outras circunstâncias,
mantendo a negativa do direito de correr em liberdade.

VIII
–
PRELIMINAR REJEITADA.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 8000710-94.2023.8.05.0216

, provenientes da Comarca de
Rio Real
/BA, figurando como
Apelante
s
REINALDO SILVA DE JESUS JUNIOR e JOSÉ JOAQUIM DE MATOS DOS SANTOS
, Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR A
PRELIMINAR E
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.
E assim decidem, pelas razões a seguir expendidas.